Tribunal: TJSP
Processo: 1006931-62.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Autora que reclama o desfazimento do negócio, tendo sido surpreendida com a retomada do veículo por funcionários da Empresa ré, mediante exercício arbitrário das próprias razões. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que pede o afastamento da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Autora que reclama o desfazimento do negócio, tendo sido surpreendida com a retomada do veículo por funcionários da Empresa ré, mediante exercício arbitrário das próprias razões. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que pede o afastamento da aplicação da revelia ou, subsidiariamente, a improcedência da Ação. EXAME: Demandada que foi regularmente citada para os termos da inicial, mas deixou fluir o prazo de contestação em silêncio. Revelia que gera presunção relativa de veracidade, "ex vi" dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil. Documentação constante dos autos convincente quanto à aquisição do veículo automotor pela autora, além dos prejuízos sofridos por ela sofridos em razão da retomada do automotor pelos funcionários da Empresa ré. Indenização material que era mesmo devida. Dano moral indenizável bem evidenciado, que deve ser mantido na quantia de R$ 4.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Majoração da verba honorária devida pela ré ao Patrono da autora que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*